Tribunal: STF
Processo: HC 246713
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 886.344 in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO VEDADO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - Não há desproporcionalidade, no tocante ao delito de homicídio qualificado, na exasperação da basilar em 1/2 (um meio), uma vez que apontados elementos concretos e idôneos para tanto, negativadas as vetoriais da conduta social, das circunstâncias e dos motivos do delito (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira etapa), tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    IV - No mesmo sentido, a exasperação da pena em 1/2, no tocante ao delito de corrupção de menores, em razão das mesmas circunstâncias da conduta social e dos motivos do delito, bem como da culpabilidade, também com fulcro em fundamentação concreta e idônea, está alinhada ao entendimento desta Corte Superior, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante . 



    V - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 



    VI - Mantida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, resta prejudicado o pleito de fixação do regime prisional inicial semiaberto, consoante artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi parcialmente concedida, de ofício, para “redimensionar as penas dos pacientes no tocante ao delito de corrupção de menores para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sem reflexo, contudo, nas penas finais e nos demais termos da condenação”. Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita.



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “as instâncias ordinárias e extraordinárias se utilizaram de fundamentações genéricas e contrárias à legislação pertinente, para manter as frações de aumento da pena base aplicadas a ambos os delitos”. Ainda, aponta que “tem direito os pacientes ao regime inicial semiaberto caso o pedido seja acolhido e a pena imposta não supere o patamar de 08 anos”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido aos pacientes KAIQUE EDUARDO DA SILVA AZEVEDO e EDUARDO NORONHA, o afastamento do aumento da pena base nas frações injustas aplicadas e neste cenário seja reformada a sentença atacada no que tange a dosimetria da pena. Que seja também estabelecido regime intermediário para início de cumprimento da sanção corporal. 



    Ao final, que seja readequada a reprimenda aplicada nos moldes encimados como medida de justiça, tornando definitiva a liminar deferida.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como relatado, o agravante verbera que há ilegalidade flagrante em razão da ausência de fundamentação idônea a ensejar a exasperação da pena-base no tocante a ambos os delitos. 



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Não obstante o óbice ao conhecimento da impetração, não há ilegalidade flagrante, uma vez que a dosimetria restou devidamente fundamentada a partir de elementos concretamente extraídos dos autos. 



    No tocante à pena-base, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No presente caso, no tocante ao delito de homicídio, verifico que a Corte local exasperou a basilar de ambos os agravantes no patamar de 1/2 (um meio), equivalente à fração prudencial de 1/6 (um sexto) para cada uma das três vetoriais consideradas negativas, quais sejam, conduta social, circunstâncias do delito e motivos (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira etapa). 



    No que tange à vetorial da conduta social, ressalto, de início, que, ‘como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc)" (AgRg no REsp n. 1.441.443/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/9/2016). 



    Assim, ’o conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental’ (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/10/2022).



    Não vislumbro ilegalidade flagrante no presente caso, uma vez que as instâncias ordinárias atestaram que a conduta social é reprovável, em razão de ter sido o delito praticado no contexto de uma intensa guerra de tráfico entre bairros rivais na Comarca de Cruzeiro, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Quanto às circunstâncias do delito, também não há ilegalidade flagrante em sua negativação, em razão de ter sido amplamente comprovado que os agravantes praticaram o delito em plena luz do dia, em local residencial com inúmeras pessoas, inclusive crianças e idosos, colocando-as em risco, elementos não inerentes ao tipo penal, dignos de maior reprovabilidade. 



    Trata-se de entendimento que está alinhado com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No tocante aos motivos do delito (motivo torpe), consignou o Tribunal local que consiste em qualificadora sobressalente, a qual não foi utilizada utilizadas para qualificar o delito. 



    Trata-se, com efeito, de fundamentação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do artigo 121, § 2º, do Código Penal, de modo que nada obsta que as demais sejam utilizadas como circunstâncias negativas passíveis de consideração na fixação da pena-base, tal qual ocorreu no presente caso. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No tocante ao delito de corrupção de menores, a basilar foi exasperada pela Corte de origem no patamar de 3/4 (três quartos), também com fulcro em três circunstâncias judiciais negativas. 



    Foram exasperadas as circunstâncias da conduta social e dos motivos do delito, com bases na mesma fundamentação adotada para o delito de homicídio, considerada idônea. 



    As circunstâncias do delito, por sua vez, foram consideradas neutras, enquanto a culpabilidade foi considerada desfavorável aos agravantes, em razão de ter sido a corrupção de menores praticada no contexto do gravíssimo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante quanto ao ponto.



    Nessa linha de entendimento:



    [...]



    Ressalto que para acolher a tese da defesa, no sentido de que as circunstâncias judiciais negativadas não restaram devidamente comprovadas, seria necessária indevida incursão em matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do writ. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No tocante ao patamar de exasperação da basilar, considerando que foram negativadas três circunstâncias judiciais, tal qual ocorreu no delito de homicídio, diferenciando-se a dosimetria da basilar dos crimes apenas em razão da valoração desfavorável da culpabilidade, em detrimento da vetorial das circunstâncias do delito, ausente, ainda, qualquer fundamentação concreta a ensejar o maior desvalor atribuído à vetorial da culpabilidade, restou fixado, na decisão monocrática ora recorrida, o patamar de 1/2 (um meio) também para o delito de corrupção de menores, à luz do princípio da proporcionalidade. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Com o redimensionamento das reprimendas dos agravantes, mantida a pena relativa ao delito de homicídio, a pena do delito de corrupção de menores ficou fixada definitivamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Com o concurso formal de delitos, a maior das penas, homicídio tentado (7 anos de reclusão), vai aumentada em 1/6, totalizando 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tal qual estabelecido pela Corte de origem, uma vez que mais benéfico aos agravantes, mesmo após a alteração da pena relativa ao delito de corrupção de menores (parágrafo único do artigo 70 do Código Penal), restando prejudicado o pleito de fixação do regime prisional inicial menos gravoso, em razão da reprimenda estabelecida, superior a oito anos de reclusão (artigo 33, § 2º, ‘a", do Código Penal). 



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 215.062-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2022 - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017 - grifei) 



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada ‘a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.   



    Deveras, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Assim, a manutenção da pena estabelecida, torna prejudicada a pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto o que compunha a causa de pedir defensiva, quanto a esse requerimento era, justamente, o redimensionamento da pena.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente